Tribunal: TJES
Processo: 0002443-88.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Reintegração ou Readmissão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002443-88.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
– PRELIMINAR DE INTE
M
PESTIVIDADE –
NÃO CARACTERIZADA
– MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA – INTERESSE DOS HERDEIROS – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR – NULIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RESTITUIÇÃO
AO CARGO
– PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ABANDONO DE CARGO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Preliminar de intempestividade do recurso interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – IPASA: Considerando-se o prazo em dobro e que a intimação pessoal do instituto de previdência ocorreu em 07/01/2022, nos termos do art. 183, caput e §1° do CPC, induz à conclusão de que a interposição do apelo no dia 08/03/2022 afigura-se tempestiva, mormente sopesado a suspensão dos prazos processuais até o dia 20/01/2022 e os feriados nos dias 28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Não há que se falar em perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor no curso do processo, tendo em vista que trata-se o caso de requerimento de anulação de exoneração sem oportunizada defesa do servidor, com reintegração ao cargo e pagamento de danos materiais e morais, razão pela qual os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir no feito, considerando a transmissão do direito à indenização por danos morais e a declaração de nulidade da exoneração refletir na esfera jurídica dos dependentes do servidor falecido no curso do processo. Precedente do STJ.

3.
A ausência de processo administrativo no caso, demonstra que o ato que exonerou o servidor está eivado de nulidade, tendo em vista a ilegalidade de o exonerar sem o devido processo administrativo.

4.
Todavia, a anulação do processo administrativo não culmina, necessariamente, com a procedência dos demais pleitos autorais.

5.
O entendimento de que a anulação do ato administrativo, em regra, gera efeito
ex tunc
é aplicável às situações em que o servidor foi submetido a processo administrativo disciplinar eivado de nulidade, mas que, após a intervenção judicial, consegue retornar ao mesmo cargo que havia sido excluído, de modo que deve restar demonstrado que o desejo do servidor sempre foi o de permanecer integrando os quadros da administração pública no mesmo cargo em que ocupara antes da exoneração ou suspensão.

6.
Na hipótese dos autos, o próprio autor reconhece na petição inicial que deixou o cargo que exercia na Administração Pública para trabalhar em empresa privada, inclusive tendo feito requerimento por licença sem vencimento, de modo que os efeitos
ex tunc
da declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar jamais retroagirão a ponto de fazer com que o servidor efetivamente tivesse vontade de laborar para o poder público e auferir renda neste período.

7.
A despeito do procedimento administrativo de exoneração ter sido nulo, este fato, por si só, não gerou abalos na esfera psíquica do autor, porquanto o mesmo havia pedido licença sem vencimento justificando o baixo salário, depois, mesmo intimado, permaneceu inerte da determinação a respeito da necessidade de negociação das dívidas contraídas para deferimento da licença e, ainda, passou a não mais comparecer ao trabalho, bem como firmou vínculo com outra empresa privada antes de ser acometido com doença psiquiátrica, de modo que a conclusão pela nulidade do ato de exoneração não é o bastante para configurar o dano moral.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta por LEONARDO DE MATTOS VIEIRA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER da apelação interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA - IPASA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – IPASA

Conforme relatado, em sede de contrarrazões,
LEONARDO DE MATTOS VIEIRA
suscitou a preliminar de intempestividade do recurso da apelação manejado por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – IPASA
, argumentando que esta foi protocolizada fora do prazo final.

Alega o autor que “
A fl. 351 se verifica a publicação da sentença no diário da Justiça em 07/07/2021. A fl. 368v se verifica que em 19/08/2021 foi feita remessa do processo a procuradoria do município que em 28/09/2021 se manifestou. Apenas em 07/01/2022 a apelante resolveu fazer carga do processo e em 08/03/2022 apresentou sua apelação, portanto intempestiva.
” (fl. 384).

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, que está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

É cediço que, nos termos do artigo 183,
caput
do Código de Processo Civil
1
, as autarquias gozam de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, sendo que, na hipótese dos autos a autarquia apelante conta com o prazo de 30 (trinta) dias úteis para interposição do recurso de apelação, nos termos do que dispõe o art. 1.003, §5° do CPC.

Nesse contexto, percebe-se que a primeira remessa dos autos ao Instituto de Previdência de Anchieta foi realizada em 07/01/2022 (fl. 373), data em que se estabeleceu o início da contagem do prazo, o que, nos termos do art. 183,
caput
e §1º do CPC, induz à conclusão de que a interposição do recurso, em 08/03/2022, foi tempestiva (conforme certidão de tempestividade à fl. 386-v), mormente sopesados a suspensão dos prazos processuais até o dia 20/01/2022 e os feriados nos dias 28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
LEONARDO DE MATTOS VIEIRA

(fls. 353/368)

e por
INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE ANCHIETA – IPASA
(fls. 380/386)

em face da r. sentença de fls. 347/349, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, que, nos autos da “
ação ordinária com pedido liminar
”, ajuizada por
LEONARDO DE MATTOS VIEIRA
, representado por sua curadora (Jailza Sangali de Mattos), em desfavor de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
e

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – IPASA
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para decretar “
a nulidade do procedimento administrativo (processo n° 16202/2009) e consequente readmissão do servidor, sem o prejuízo de u
m
a nova instauração de processo administrativo
”.

Em suas razões recursais, juntadas às fls. 353/368, o apelante
LEONARDO DE MATTOS VIEIRA
sustenta, em síntese, que:
I)
“
Quando houve a exoneração do recorrente, ele estava doente e tal condição se demonstra permanecer. Assim resta claro que além de não respeitar o devido processo legal administrativo a apelada exonerou o recorrente doente, quando ele deveria ter sido afastado por licença para trata
m
ento de saúde. Sob essa vertente o mais consoante co
m
a justiça é co
n
volar o tempo anteriormente pago ao apelante a condição de licença para tratamento de saúde ao invés de julgar pelo enriquecimento sem causa e prejuízo ao erário.
” (fls. 361/362);
II)
“
Os laudos dos médicos do próprio município a fls. 93, 94, atestam que a doença a qual o recorrente padece já o acometia em desde 2005. A fls. 41 consta atestado de 44 doença CID F41.0 - Transtorno de pânico (ansiedade paroxística episódica) em 10.11.2008 quando o autor ainda estava de licença. Inequivocamente a apelada to
m
ou ciência da doença que padecia o recorrente e resolveu por melhor conveniência exonerá-lo, sem o devido processo legal.
” (fl. 371);
III)
“
Co
m
a anulação da de
m
issão indevida e reintegração ao serviço público, o servidor de
m
itido te
m
direito a receber as re
m
unerações retroativas, mesmo que não tenha trabalhado. Esses valores são
uma
forma de indenização, não é exata
m
ente o pagamento de salário
” (fl. 365);
IV)
“
o servidor reintegrado, em razão da anulação do ato de administrativo, te
m
direito a recomposição integral de seus venci
m
entos, acrescidos de correção monetária e juros, alé
m
das vantagens pecuniárias, em consideração ao principio da ‘restitutio in integrum’.
” (fl. 367).

INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE ANCHIETA – IPASA
, por sua vez, apresentou recurso de apelação às fls. 380/386, afirmando, em suma, que:
I)
“
Conforme é de conhecimento na Comarca, o Requerente faleceu em fevereiro passado e, desta feita, a presente ação deve ser julgada extinta por perda superveniente de objeto.
” (fl. 382);
II)
“
Ainda que houvesse necessidade em abertura de PAD para aplicar pena de demissão, o que não é o caso, vez que pelo decurso do tempo (superior a 5 anos), a mera exoneração ex offício atenderia a legalidade, conforme já mencionado acima, a razão do procedimento seria para provar o animus abandonandi, a vontade de abandonar o cargo, o que estaria mais que demonstrado pelas atitudes do então Servidor
” (fl. 385).

Em breve escorço fático,
LEONARDO DE MATTOS VIEIRA, representado por sua curadora Jailza Sangali de Mattos
, ajuizou a presente “
ação ordinária com pedido liminar
” narrando que foi aprovado em concurso público para cargo junto ao Município de Anchieta, com data de admissão em 01/04/2003.

Todavia, o autor aduz na exordial que em 2005 fez requerimento por licença sem vencimento para trabalhar em empresa privada – Samarco Mineração S/A – e, no mesmo ano começou a ter sintomas de doenças psiquiátricas que culminaram em sua aposentadoria por invalidez em março/2013.

Alega o autor, ora apelante/apelado que, quanto ao seu vínculo com o Município de Anchieta, a mesma procedeu a sua exoneração sem realizar processo administrativo, violando o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela nulidade da exoneração, com sua reintegração ao cargo e concessão de aposentadoria por invalidez.

Postas essas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE O FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO

No que se refere a alegação da autarquia, relativa à perda superveniente do objeto em razão de o autor ter falecido no curso do processo e sendo procedida a habilitação da filha para figurar no polo da demanda, observo que a ação foi ajuizada com a pretensão de anulação do procedimento administrativo que exonerou o servidor sem oportunizada sua defesa e a consequente reintegração ao cargo, com pagamento dos vencimentos retroativos desde a data da exoneração até o dia do efetivo pagamento, bem como de indenização por danos morais.

Nesse contexto, conforme disposto em súmula 642 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o
direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
(CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ademais, se tratando de requerimento de anulação de procedimento de exoneração de servidor, o c. STJ já sedimentou que os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir no feito, em razão da declaração de nulidade refletir na esfera jurídica dos dependentes do servidor que faleceu no curso do processo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE DE SINDICÂNCIA. INTERESSE DOS HERDEIROS. 1. Determina o art. 43 do CPC que "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores".
2. Proposta pelo servidor público ação que busca a nulidade de sua demissão e ocorrendo o falecimento do requerente, os herdeiros podem prosseguir no feito pois, não obstante a reintegração no cargo público ser ato personalíssimo, os efeitos jurídicos da nulidade da demissão refletem na esfera jurídica de seus dependentes, por exemplo, com relação à obtenção do benefício de pensão por morte.
3. A viúva do servidor tem legitimidade para apelar da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, em razão da morte do servidor público, na qualidade de terceira interessada, ainda que os demais herdeiros não tenham recorrido, pois há nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, conforme dispõe o art. 499 do CPC. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.239.267/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 29/6/2011.)

Desse modo, reputo que inexiste mácula na herdeira prosseguir na demanda dos autos, mormente sopesado o pedido de anulação da exoneração com o pagamento de indenização por danos materiais e morais, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto.

DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO

É cediço que, para a exoneração de servidor público, é necessário que seja aberto processo administrativo em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dando oportunidade para o servidor se defender dos motivos que levaram à Administração Pública a exonerá-lo.

In casu
, no processo de n° 16202/2009 (fls. 256/262), que culminou na exoneração do autor, não foi oportunizada sua defesa, mesmo sabendo da necessidade de fazê-la, tanto é que a própria municipalidade aduz que “
quadra registrar, no entanto, a necessidade de notificação do servidor em tela acerca do presente processo para, querendo, manifestar-se
” (fl. 258), o que, contudo, não ocorreu, porquanto procedeu ao decreto de exoneração sem notificá-lo.

Aliás, cumpre registrar que, em que pese a alegação de que havia sido prescrita a pretensão punitiva da Administração Pública de abrir processo administrativo para pena de demissão – e por essa razão seria válido o ato de exoneração
ex officio
, por se tratar de mero procedimento administrativo formalizado –, a municipalidade tinha ciência quanto a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao servidor.

Nesse contexto, a ausência de processo administrativo no caso em tela, demonstra que o ato que exonerou o servidor está eivado de nulidade, tendo em vista a ilegalidade da exoneração sem o devido processo administrativo.

Todavia, cumpre ressaltar que, tal como designado pelo magistrado primevo, o apelante/apelado abandonou o cargo público que exercia (conforme documentos de fls. 198/199) quando do início do trabalho na empresa privada narrada na exordial.

Nesse diapasão, oportuno citar que o exercício de cargo obsta qualquer reconhecimento de que o autor estava sob licença médica, tendo em vista que, como alegado na exordial, o autor procedeu ao requerimento de licença sem vencimento – não por questões médicas, como procura fazer entender, mas alegando baixo salário e dificuldade de conciliação com estudos (fl. 28) – inclusive tendo sido contratado por empresa privada (conforme documento de fl. 313, em que a Samarco Mineração S/A informou que o autor era empregado da empresa desde 16/02/2007, sendo afastado pelo INSS a partir de 01/01/2014).

Aliás, cumpre destacar que a licença requisitada pelo autor junto à municipalidade sequer foi deferida, tendo em vista que o mesmo, após ser citado (fl. 36) sobre a determinação de juntada de comprovante de negociação dos empréstimos bancários de consignação em folha de pagamento que havia contraído – requisito para o deferimento da licença (fl. 32/34) –, não se manifestou.

Ocorre que, a anulação do processo administrativo não culmina, necessariamente, com a procedência dos demais pleitos autorais.

Não desconheço que a jurisprudência caminha no sentido de que “
a anulação do ato disciplinar de suspensão acarreta, como consequência lógica e inafastável, o pagamento da remuneração devida ao recorrido no período em que ficou suspenso. Isso porque, a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar, em regra, produz efeitos
ex tunc
, o que gera o retorno ao
status quo ante
, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido
(...)” (AgRg no REsp 1284020/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 06/03/2014).

Esse entendimento, contudo, é aplicável às situações corriqueiras levadas ao Poder Judiciário, quais sejam: servidor público da ativa submetido a processo administrativo disciplinar eivado de nulidade, que, após a intervenção judicial, consegue retornar ao mesmo cargo que havia sido excluído. Percebe-se que nestas hipóteses o desejo do servidor sempre foi o de permanecer integrando os quadros da administração pública no mesmo cargo em que ocupara antes da demissão/suspensão.

A situação difere em muito no caso em exame, na medida em que o próprio autor reconhece na petição inicial que deixou o cargo que exercia com a Administração Pública para trabalhar em empresa privada, bem como que os documentos de fl. 28 dão conta que o servidor pediu a licença sem vencimentos (fato este incontroverso), no entanto com a justificativa de que “
o pedido de licença sem vencimentos por um período de dois anos, se deve ao baixo salário recebido pela função
a qual
exerço, não dando para honrar os meus compromissos para com os meus estudos
”.

Desse modo, não sendo deferido o pedido de licença sem vencimentos e ainda assim optando o autor por não se apresentar ao trabalho, sem qualquer justificativa – tendo em vista que não restou comprovado que os problemas de saúde se iniciaram na mesma época –, o fato é que os efeitos
ex tunc
da declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar jamais retroagirão a ponto de fazer com que ele efetivamente tivesse vontade de laborar para o poder público e auferir renda neste período.

Sendo assim, sabedor de que a jurisprudência decide pelo pagamento retroativo da remuneração do servidor erroneamente afastado/suspenso a fim de reparar os prejuízos financeiros e funcionais perpetrados em face dele – que, nestes casos, sempre quis permanecer trabalhando –, ressai como inaplicável esta mesma
ratio decidendi
ao caso em apreço.

Cumpre ressaltar que, como bem salientou o Juízo
a quo
(fl. 348):

[...]

Importante esclarecer, que o autor sequer se apresentava ao trabalho e ainda assim recebia vantagens do ente municipal, conforme o detalhamento de fls. 198/199, situação que perdurou vários meses, anos, ate que finalmente o Município resolveu demiti-lo, quando na verdade, tal conduta deveria ser reportada nos primeiros 30 dias de faltas, nos termos do art. 188, II, da Ici municipal 046/90.

Assim, vislumbrar reparação material e o pagamento dos vencimentos desde o ato de exoneração até a presente data, importaria em aumentar ainda mais o prejuízo do erário, submetendo o Município em pagar ao servidor que ficou um extenso período sem se apresentar ao trabalho.

Por tais razões, tenho que deve ser mantida a condenação dos requeridos ao pagamento da remuneração a que faz jus o autor somente a partir do seu retorno na condição de servidor público municipal.

DO DANO MORAL

Em relação ao dano moral, dispõe o art. 5º, inciso X da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

Sendo assim, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, ao nome, entre outros.

Na espécie, a despeito do procedimento administrativo de exoneração ter sido nulo, este fato, por si só, não gerou abalos na esfera psíquica do autor, porquanto o mesmo havia pedido licença sem vencimento justificando o baixo salário, depois, mesmo intimado, permaneceu inerte da determinação a respeito da necessidade de negociação das dívidas contraídas para deferimento da licença e, ainda, passou a não mais comparecer ao trabalho, bem como firmou vínculo com outra empresa privada antes de ser acometido por doença psiquiátrica, de modo que a conclusão pela nulidade do ato de exoneração não é o bastante para configurar o dano moral.

Isso porque, a nulidade da sanção aplicada pode eliminar os efeitos secundários da condenação, mas não significa que o autor sofreu danos morais em virtude da penalidade aplicada.

Outro não é o posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. ANULAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. REITEGRAÇÃO NO CARGO. VERBAS SALARIAIS PRETÉRITAS DEVIDAS. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível em ação ordinária para declarar a nulidade de ato administrativo, cumulado com pedido de reintegração ao cargo e danos morais, a qual foi dada integral procedência, com a determinação de recondução da recorrida ao cargo com direito ao recebimento dos valores a que teria direito quando do efetivo exercício de suas funções. 2. Comprovada a existência de irregularidades formais no ato, com desrespeito a princípios que regem a administração pública, deve ser declarada sua nulidade com a consequente reintegração do servidor. 3. O servidor público concursado que é ilegalmente destituído do cargo e que, após reconhecida ilegalidade do ato, é reintegrado aos quadros da administração, tem o direito ao recebimento, a título de indenização, do valor correspondente ao que faria jus no período do afastamento.
4. Inexiste dano moral no caso de dispensa de servidor, ainda que esta tenha se dado irregularmente, o que, por si só, não gera indenização dessa natureza, mormente se ausente ofensa moral com repercussão na sociedade.
5. Prejudicada a remessa. (TJES; APL-RN 0003931-87.2012.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/11/2015; DJES 16/12/2015).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
LEONARDO DE MATTOS VIEIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da apelação interposta por
INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE ANCHIETA – IPASA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, destaco que os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso
4
.

Ao apreciar o tema da majoração dos honorários em sede recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça asseverou que
“A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”
5
.

Assim, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, devendo permanecer suspensa (art. 98, §3º, do CPC) a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais em face do apelante
LEONARDO DE MATTOS VIEIRA
, já que milita amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início
a partir da intimação pessoal
.

§ 1º A
intimação pessoal
far-se-á por carga,
remessa
ou meio eletrônico. [...]

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

4
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

5
AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)